Tribunal: TJES
Processo: 5004734-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004734-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELIAS VAGNER DE BRITO DOS SANTOS e outros

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Elias Vagner de Brito dos Santos e João Paulo Teixeira de Faria, presos preventivamente em decorrência de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000811-76.2024.8.08.0019, que apura a suposta prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor dos pacientes, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e do princípio da presunção de inocência. A defesa sustenta: (i) ausência de fundamentação concreta da decisão; (ii) fragilidade na identificação dos acusados; (iii) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (iv) suposta violação ao princípio do juiz natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, inclusive quanto à periculosidade dos pacientes e ao risco de reiteração delitiva, conforme antecedentes e relatos colhidos em sede policial.

4. A decisão impugnada expõe, de forma individualizada, os indícios de autoria e materialidade do crime, assim como a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e da instrução criminal.

5. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas ou da negativa de autoria.

6. Ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
5004734
-
36
.202
5
.8.08.0000

PACIENTES: ELIAS VAGNER DE BRITO DOS SANTOS
e
JOÃO PAULO TEIXEIRA DE FARIA

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO DA
VARA
ÚNICA DE ECOPORANGA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus

impetrado em favor de
ELIAS VAGNER DE BRITO DOS SANTOS
e
JOÃO PAULO TEIXEIRA DE FARIA

(ID
12929854
)
ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pel
a
Ju
iz da
Vara
Única de Ecoporanga
,
que,
nos autos
da ação penal nº

5000811-76.2024.8.08.0019, manteve a

prisão preventiva do
s
paciente
s
,
que respondem pela suposta prática de homicídio qualificado.

Aduz
a defesa
,
em síntese,
que
: I)
a decisão que decretou a prisão preventiva dos acusados revela grave afronta a preceitos constitucionais, po
is carece
de fundamentação idônea, concreta e individualizada, limitando-se a argumentos genéricos e dissociados das circunstâncias fáticas do caso; II) há
fragilidade
na identificação dos acusados; III) a presunção de inocência
é um direito fundamental que só
pode ser
relativizado em casos excepcionais, como a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal, o que não se observa no caso; IV) não houve reconhecimento formal dos acusados no âmbito judicial, tampouco foi observado o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal; V) ausência de pressupostos hábeis a manter a prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

As i
nformações
foram
devidamente prestadas pela autoridade coatora (ID
13893286
).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opinando pela denegação da ordem

(ID
13999677
).

Pois bem.

Na espécie, a denúncia
revela
que no
dia 04/07/2024, a guarnição da polícia militar se deslocou até a Rodovia ES-320, no córrego do Paraíso,
após
atender a um chamado, dando conta de que a vítima,
Atarteliano Soares Ferreira
, enquanto conduzia uma motocicleta,
foi
alvejado por diversos disparos de arma de fogo perpetrados pelos denunciados, em meio a uma emboscada.

Além disso, consta que o crime
foi
praticado por
motivo fútil
, com o
intuito
de evitar que a vítima falasse sobre os crimes praticados pela família, ligados ao tráfico de drogas,
já que havia
mantido um relacionamento amoroso com a genitora dos
acusados, Adriana Teixeira de Brito.

Após analisar os autos,

a
o contrário da tese apresentada pela combativa defesa,

entendo que
a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se
devidamente
fundamentada, conforme
se vê
:

“
(...
)
há provas da materialidade (fotografias juntadas no id. 48086045 e laudo de local do crime no mesmo id. Fls. 09/65) e, autoria pelos acusados, pois
consta no BU juntado aos autos que populares no local que não quiseram se identificar por temor de sofrer represálias por parte do autor, informaram que quem havia feito os disparos se

tratava de Elias Wagner Brito e João Paulo, ambos filhos de Adriana.

Informaram ainda que Elias trajava uma bermuda e camisa colorida, e um blusão de cor azul.
Munidos de tais informações a guarnição que atendeu a ocorrência saiu em busca dos suspeitos, estando atrás de uma moto avariada e um indivíduo com escoriações.
As esquipes iniciaram buscas pela cidade toda, onde receberam informações de populares não identificados que o autor teria ido para a residência de sua genitora Adriana, que mora na rua popularmente conhecida como “Rua do Inferno”.
No local, chamaram por Adriana oportunidade em que indagaram a mesma se seus filhos estariam em casa, ao que respondeu negativamente que estava somente com seu filho menor Kiko.
Contudo, pela janela policiais viram um dos indivíduos debaixo das cobertas se mexendo, e acabou se revelando Elias Wagner, um dos autores do homicídio
. Elias foi submetido a busca pessoal onde nada de irregular foi localizado em sua posse, porém
Elias apresentava várias escoriações pelo corpo, e ao ser indagado sobre a origem das lesões alegou que caiu de moto perto do rio do campo.

A polícia deu voz de prisão a Elias, e perguntaram sobre onde estava a roupa que estava usando quando sofreu a queda de moto
, momento em que caiu,
Elias indicou que estavam na máquina de lavar, onde verificou-se exatamente que estavam a camisa, a bermuda colorida e o blusão azul com marcas de sangue.
Elias ainda entregou dois aparelhos telefônicos.

Por outro lado, deve se esclarecer que
o acusado João Paulo Teixeira de Farias é conhecido pelo tráfico aliado a genitora
e, verificando os
antecedentes do mesmo vê-se que foi condenado em 2019 pelo
crime de tráfico de drogas (ação nº 0000618-59.2018.8.08.0019) e tramita em seu desfavor uma ação penal, também pelo crime de tráfico de drogas (0000562-21.2021.8.08.0019).

Já Elias Wagner sempre esteve dentro ou próximo à ilicitude, uma vez que como menor já respondeu por diversas infrações cometidas (0001232-35.2016.8.08.0019 – furto, 0001160-43.2019.8.08.0019 – receptação e ação penal pelo cometimento do crime de homicídio tramitando nesta Comarca, nº 0000353-52.2021.8.08.0019)
.

Além do que,
por se tratar de pessoas que se dedicam reiteradamente à atividade criminosa, a custódia cautelar se presta a
garantir a ordem pública, bem como para garantir a eficácia da instrução, e por último e não menos importante, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados
, uma vez que pelo que se sabe dos relatos policias, Lucas Paketá foi vítima de homicídio e o suspeito é Elias Wagner e João Paulo e, na data de 04/07/2024, vítima de homicídio Atarteliano (objeto desta demanda), praticado por Elias Wagner e João Paulo e, até onde se sabe seria ‘queima de arquivo’ pelo delito cometido e investigado no IP de nº 5000669-72.2024.8.08.0019, aliás, soltos poderão continuar a empreitada criminosa de homicídios pela cidade que em 09 meses já bate o recorde de 12 homicídios, ou seja, presentes os requisitos e fundamentos da prisão preventiva à luz do que dispõe o art. 312 do CPP.
(...).”
(g.n.)

C
omo se sabe,
o
writ
,
por se tratar de
ação de rito célere e de cognição sumária,
não se presta a discutir
a
negativa de autoria e/
ou

ausência de provas.

E mais,
a decretação da custódia cautelar não exige prova concludente da autoria delitiva
, mas tão somente indícios suficientes desta.

Nesta senda, d
iante da inexistência de elementos suficientes para embasar
o alegado constrangimento ilegal
, deve-se privilegiar a
confiança do juízo do conhecimento
, uma vez que mais próximo dos fatos,
reúne melhores condições de analisar com segurança a presença do
s

requisitos da prisão cautelar.

À luz de tais considerações
,

DENEGO
A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.